Tribunal: TJMT
Processo: 1041180-61.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041180-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGNO CEZAR DA COSTA - CPF: 036.444.601-32 (RECORRENTE), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1041180-61.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Agno Cezar da Costa

Parte Recorrida(s):
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 244

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA – MATRÍCULA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA ACERCA DESTA INFORMAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a origem da dívida e a contratação dos serviços de fornecimento de água, porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que seria aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.

2.

O autor, ora recorrente, sustenta que não há nenhuma inscrição pré-existente, visto que a recorrida teria protestado seu nome mais de 18 (dezoito) vezes antes do registro de negativação anotado por outra empresa. Busca a fixação de danos morais.

3.

A presente demanda foi proposta sob o fundamento de que

o reclamante buscou a requerida pra efetuar uma ligação de água em setembro de 2021, mas foi surpreendido com a cobrança de R$ 3.966,31 (três mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) referentes a 58 (cinquenta e oito) faturas emitidas no período compreendido entre 12/2016 a 09/2021.

4.

Contudo, afirma que não havia consumo no local, que sequer contava com hidrômetro, e alega que não há qualquer construção no lote, de modo que não reside naquele endereço.

5.

Ao que se vê, a concessionária juntou, quando da Contestação, protocolo de solicitação de ligação de água no local na data de 19/10/2016, momento em que foi realizada a instalação de hidrômetro no lote, fato que foi comprovado mediante as fotografias apresentadas pela ré.

6.

Ademais, extrai-se que o demandante contatou a concessionária de água por diversas vezes a fim de verificar os débitos existentes na matrícula e emitir a segunda via de algumas faturas. Entretanto, não solicitou qualquer cancelamento do fornecimento de água, de modo que a ligação ficou ativa e ocasionou a emissão das faturas cobradas desde 2016.

7.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de matrícula de titularidade da parte autora e histórico de consumo de seus serviços.

8.

Desse modo, a relação jurídica entre as partes está evidenciada, o que demonstra a legitimidade das cobranças e consequentes inscrições do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

9.

Além disso, cabe salientar que o autor não impugna especificamente as provas juntadas pela reclamada, de modo que, a rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a fixação da condenação por danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022